Tribunal: TCU
Processo: 020.738/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6810/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.738/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Alverne Freitas de Albuquerque (XXX.209.573-XX); Rafael Donadelli Melani (XXX.590.481-XX); Rafael Ferreira Diniz Gomes (XXX.197.137-XX); Rafael da Silva Mendes (XXX.038.957-XX); Rafaela Barbosa Ferreira dos Santos (XXX.484.667-XX); Raoni Moreno Rosa de Albuquerque (XXX.718.234-XX); Raquel Cupolillo Simoes de Sousa (XXX.709.627-XX); Raquel de Souza Mezzavilla (XXX.230.327-XX); Raul Maximino Penna da Silveira Ferreira (XXX.550.267-XX); Rejane Azevedo de Almeida Fonseca (XXX.519.787-XX); Rejane Eleuterio Ferreira (XXX.947.057-XX); Renan Oliveira Nunes (XXX.744.927-XX); Renata Guimaraes Victor de Oliveira (XXX.976.277-XX); Renata Oliveira Figueiredo Goldfarb (XXX.468.438-XX); Renata da Silva Cardoso (XXX.701.307-XX); Ricardo Jose de Moura (XXX.562.037-XX); Rildo Barros Amaral (XXX.565.467-XX); Roberta Tesch (XXX.275.187-XX); Rodrigo Araujo da Silva Vartuli (XXX.468.027-XX); Rodrigo Codevila Palma (XXX.365.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.